Tribunal: STF
Processo: RE 1306272
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. FORNECIMENTO FÓRMULA ALIMENTAR. DIAGNÓSTICO DE OBSTINAÇÃO INTESTINAL CONSTANTE. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE OITIVA DO NAT. MULTA DIÁRIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1- Não se encontra esgotado o objeto da ação, já que a pretensão formulada pela requerente não está integralmente satisfeita, em razão do tratamento realizado com a fórmula alimentar de uso continuado. 2- Há responsabilidade solidária da União, Estados, Municípios e do Distrito Federal na assistência à saúde. Precedentes STF. Ilegitimidade passiva do Município afastada. 3 - O NAT – Núcleo de Apoio Técnico - tem caráter consultivo e não decisório, logo, a inexistência de parecer do referido órgão não autoriza a nulidade da sentença quando devidamente fundamentada. 4 - Astreintes mantidas para evitar o descumprimento da decisão, assim como o valor fixado, pois em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5 - Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 6 - Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e a efetivação das demais políticas públicas. 7 - Recursos conhecidos e improvidos” (pág. 1 do documento eletrônico 15) . 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 196 da mesma Carta, ao argumento de que,
    “[...] como não há o dever legal que obrigue o Município recorrente a fornecer os insumos ora pleiteados pela recorrida, vez que o art. 196 da CF é uma norma programática. Logo, não há que se falar na legitimidade passiva desta municipalidade, devendo ser sanada a ofensa a diretriz constitucional” (pág. 8 do documento eletrônico 17).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
    Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento à paciente destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que esta Corte reconheceu a repercussão geral do tema em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (grifei).
    Outrossim, importa acentuar, quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, que o Poder Público, ressalvado a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. Com esse entendimento, oportuna a transcrição de trecho do voto do Ministro Celso de Mello no RE 410.715-AgR/SP:
    “Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele - a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político- -administrativa - o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004).
    Cumpre advertir, desse modo, na linha de expressivo magistério doutrinário (OTÁVIO HENRIQUE MARTINS PORT, 'Os Direitos Sociais e Econômicos e a Discricionariedade da Administração Pública', p. 105/110, item n. 6, e p. 209/211, itens ns. 17-21, 2005, RCS Editora Ltda.), que a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”.
    Nesse contexto, verifico que o Tribunal de origem não divergiu desse entendimento.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 20% (vinte por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator